Tribunal: STF
Processo: ARE 1549906
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APOSENTADORIA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL Autor que é escrevente de serventia extrajudicial aposentado Segunda aposentadoria concedida Invalidação do ato administrativo que concedeu o segundo benefício Pretensão de ver o Estado condenado a restabelecer o pagamento do benefício previdenciário, bem como a pagar os valores retidos desde o cancelamento Sentença de improcedência Insurgência Descabimento Não preenchimento dos requisitos do artigo 20 da Lei nº 10.393/70, que já vigorava com a redação trazida pela Lei nº 14.016/2010, no momento da concessão do benefício Poder de autotutela da Administração Não transcurso do prazo para a Administração anular o ato inválido Artigo 10, I, da Lei nº 10.177/1998 ADI nº 6.019/SP Inciso, que previa o prazo decenal, que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal de Federal Modulação dos efeitos Precedentes Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 191 – ID: 1111ca8c)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 216 – ID: b15c1449)



    Nas razões recursais, afirma-se que o acórdão recorrido desconsiderou a modulação de efeitos no julgamento da ADI 6019/SP que determinou o prazo de cinco para a Administração Pública anular atos administrativos, o que considera-se violar os princípios da boa-fé e da segurança legítima. 



    Alega-se que a invalidação da aposentadoria afronta o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica. Destaca-se que a Carteira de Serventias é financeiramente autônoma e está em regime de extinção, não gerando impacto econômico para o Estado. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    Com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Quanto às demais questões, destaco que esta Suprema Corte, no julgamento da ADI 6019/SP, declarou a inconstitucionalidade do art. 10, I, da Lei nº 10.177/1998 do Estado de São Paulo, que definia prazo decadencial de dez anos para a revisão de atos administrativos. Colho a ementa proferida por ocasião desse julgamento:  



    “Ementa: Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Prazo decadencial para o exercício do poder de autotutela pela Administração Pública estadual. 1. Ação direta contra o art. 10, I, da Lei nº 10.177/1998, do Estado de São Paulo, que estabelece o prazo decadencial de 10 (dez) anos para anulação de atos administrativos reputados inválidos pela Administração Pública estadual. 2. Lei estadual que disciplina o prazo decadencial para o exercício da autotutela pela administração pública local não ofende a competência da União Federal para legislar sobre direito civil (art. 22, I, CF/1988) ou para editar normas gerais sobre licitações e contratos (art. 22, XXVII, CF/1988). Trata-se, na verdade, de matéria inserida na competência constitucional dos estados-membros para legislar sobre direito administrativo (art. 25, § 1º, CF/1988). 3. O dispositivo impugnado não viola os princípios constitucionais da segurança jurídica e da razoabilidade. O prazo decenal não é arbitrário e não caracteriza, por si só, instabilidade das relações jurídicas ou afronta às legítimas expectativas dos particulares na imutabilidade de situações jurídicas consolidadas com o decurso do tempo. Esse é, inclusive, o prazo prescricional geral do Código Civil (art. 205) e de desapropriação indireta (Tema 1.019, STJ), dentre outros inúmeros exemplos no ordenamento jurídico brasileiro. 4. Sem embargo, o prazo quinquenal consolidou-se como marco temporal geral nas relações entre o Poder Público e particulares (v., e.g., o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e o art. 173 do Código Tributário Nacional), e esta Corte somente admite exceções ao princípio da isonomia quando houver fundamento razoável baseado na necessidade de remediar um desequilíbrio entre as partes. 5. Os demais estados da Federação aplicam, indistintamente, o prazo quinquenal para anulação de atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos administrados, seja por previsão em lei própria ou por aplicação analógica do art. 54 da Lei nº 9.784/1999. Não há fundamento constitucional que justifique a situação excepcional do Estado de São Paulo, impondo-se o tratamento igualitário nas relações Estado-cidadão. 6. A presente ADI foi ajuizada somente em 2018 e o art. 10, I, da Lei nº 10.177/1998 vem sendo aplicado há décadas pela Administração Pública paulista, tendo servido de base à anulação de diversos atos administrativos. A declaração de nulidade, com efeitos ex tunc, do dispositivo ora impugnado acarretaria enorme insegurança jurídica no Estado de São Paulo, com potencial de (i) refazimento de milhares de atos administrativos cuja anulação já se consolidou no tempo, (ii) ampla e indesejável litigiosidade nas instâncias ordinárias e (iii) provável impacto econômico em momento de grave crise financeira que assola o país, tendo em vista que os atos anulados haviam produzido efeitos favoráveis aos administrados 7. Desse modo, impõe-se a modulação dos efeitos desta decisão (art. 27 da Lei nº 9.868/1999), para que (i) sejam mantidas as anulações já realizadas pela Administração até a publicação da ata do julgamento de mérito desta ação direta (23.04.2021), desde que tenham observado o prazo de 10 (dez) anos; (ii) seja aplicado o prazo decadencial de 10 (dez) anos aos casos em que, em 23.04.2021, já havia transcorrido mais da metade do tempo fixado na lei declarada inconstitucional (aplicação, por analogia, do art. 2.028 do Código Civil); e (iii) para os demais atos administrativos já praticados, seja o prazo decadencial de 5 (cinco) anos contado a partir da publicação da ata do julgamento de mérito desta ação (23.04.2021). 8. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 10, I, da Lei nº 10.177/1998, do Estado de São Paulo, modulando-se os efeitos na forma acima descrita”. (ADI 6019, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para o Acórdão, Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.07.2021)  



    No caso dos autos, a Corte de origem consignou que a aposentadoria fora concedida em janeiro de 2012 e o respectivo ato de concessão anulado em julho de 2017, data anterior à publicação do acórdão do julgamento da ADI 6019/SP. Assim, concluiu que a administração pública atuou dentro do prazo decadencial. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:   



    “No Estado de São Paulo, a Lei nº 10.177/1998 regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual. Em seu artigo 10, I, a Lei previa o prazo de 10 anos para a Administração anular os atos considerados inválidos.



    O inciso, que previa o prazo decenal, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal de Federal, nos autos da ADI nº 6.019/SP. Ocorre que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade foram modulados da seguinte forma:



    (...)



    No presente caso, a Administração concedeu o benefício em janeiro de 2012 (fls. 22) e a anulação do ato administrativo ocorreu em julho de 2017 (fls. 24 e fls. 304). 



    Dessa forma, nos termos da modulação dos efeitos estabelecida pelo STF, não há que se falar em transcurso do prazo para a Administração exercer o seu poder de autotutela”. (eDOC 191 – ID: 1111ca8c, p. 5-6)  



    Verifico que o entendimento firmado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência deste STF, considerando-se a modulação de efeitos realizada no julgamento da ADI 6.019/SP, de forma a manter as anulações concluídas pela Administração Pública até a publicação do acórdão em 06.07.2021. 



    Acrescento, ainda, que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELO INÍCIO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, em que o agravante sustenta que o prazo decadencial transcorreu integralmente sem qualquer medida apta a interrompê-lo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo decadencial para a anulação da aposentadoria do agravante foi validamente interrompido pela instauração de procedimento administrativo, nos termos do §2º do artigo 54 da Lei 9.784/99. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável ao caso, concluiu que a Administração Pública instaurou procedimento administrativo antes do transcurso do prazo decadencial de cinco anos, o que interrompeu sua contagem e legitimou a revisão do ato de aposentadoria. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei 9.784/99, art. 54. Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF, ARE 937.383 ED-AgR, RE 1.264.679 ED-AgR”. (ARE 1468526 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 01.04.2025)  



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITBI. Fato gerador. Ocorrência. Prazo decadencial. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1525125 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21.02.2025)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 191 – ID: 1111ca8c, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente